Tribunal: TJMT
Processo: 0001102-02.2010.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001102-02.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MAX WILLIAN DE CARVALHO - CPF: 028.372.281-92 (APELANTE), ERIC MARCEL RODRIGUES EVANGELISTA (APELANTE), MALU MACEDO MALLMANN - CPF: 041.276.151-33 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), JOANIR ESTEVAM DA COSTA (VÍTIMA), ERIC MARCEL RODRIGUES EVANGELISTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO - NULIDADE

PROCESSUAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL – NOMEAÇÃO
AD HOC
– DEFESA PREJUDICADA - INOCORRÊNCIA -

IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA NO JULGAMENTO

– NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO
EM TEMPO HÁBIL (
ART.
265
.

§ 2º
, DO
CPP
)
– GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
- NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO AMPARADA NOS AUTOS – CONFISSÃO DO APELANTE E PROVAS TESTEMUNHAIS - ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - PENA DEFINITIVA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL –
APELO DESPROVIDO.

Para
o reconhecimento de nulidades

no

curso

do

processo penal exige-se a efetiva demonstração do prejuízo causado à parte (
pas de nullité sans grief
), sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 do CPP.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra divorciada do acervo probatório existente no processo.

In casu
, a pena-base foi aplicada um ano acima do mínimo legal e atenuada ao mínimo lega permitido em razão da confissão espontânea, tornando esta definitiva ante a ausência de circunstâncias que pudessem alterá-la, não havendo, portanto, qualquer modificação a ser realizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, extraído dos autos da ação penal nº 1102-02.2010.811.0042 (código 153697), originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual Max Willian de Carvalho, foi condenado pelo Tribunal do Júri, ao cumprimento, em razão da prática do delito descrito no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Preliminarmente
, o apelante busca a declaração de nulidade absoluta da sessão realizada pelo Tribunal de Júri, em razão da nomeação de advogado
ad hoc
para realizar a sessão, violando o princípio do contraditório e ampla defesa e do defensor público natural.

No mérito, busca a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Júri, visto que a decisão está contrária às provas produzidas nos autos, merecendo, portanto, que seja submetido a um novo a novo julgamento. (Id. 7774121).

Sendo o entendimento contrário, requer seja redimensionada a pena-base ao seu mínimo legal
, “com fundamento no art. 593, III, “d” do Código de Processo Penal.
”, bem como seja aplicada a causa de diminuição de pena em seu grau máximo, por ser medida de justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, mantendo-se intacta à decisão do Juízo
a quo.
(Id. 7174123).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino lançou Parecer aos autos (Id. 7786517), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME CONTRA A VIDA – TRIBUNAL DO JURI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – I) PRELIMINAR: SUSCITADA NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELA OFENSA AO DEFENSOR NATURAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR EM SESSÃO PLENÁRIA. ACOLHIMENTO. APESAR DE A DEFENSORA PÚBLICA COMUNICAR A TEMPO, ATRAVÉS DE PETIÇÃO PROTOCOLADA NOS AUTOS, JUSTIFICATIVA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO NA SESSÃO DE JULGAMENTO ANTE A INCOMPATIBILIDADE DA AGENDA, MESMO ASSIM FORA NOMEADO AO RÉU ADVOGADO "AD HOC" PARA O ATO, O QUE MACULOU DE NULIDADE O FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE ELEIÇÃO DO DEFENSOR, BEM COMO DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO, EIS QUE A DEFESA TÉCNICA DESDE O INÍCIO DO PROCESSO ESTAVA À CARGO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE VINHA ACOMPANHANDO A PRODUÇÃO DAS PROVAS E, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, TINHA MELHORES CONDIÇÕES PARA REALIZAR A DEFESA DOS INTERESSES DO RÉU – II) MÉRITO: A) PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO EXARADA PELOS JURADOS FOI CONTRÁRIA AO CONTEÚDO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS, NOTADAMENTE, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NO RASO JUÍZO PERMITIDO NESSE GRAU RECURSAL, NÃO SE VISLUMBRA DISSONÂNCIA ENTRE A PROVA COLACIONADA AO PROCESSO E O VEREDICTO EMANADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE, AO CONTRÁRIO DO SUSTENTADO PELA DEFESA, APENAS ELEGEU A VERSÃO PARA O FATO QUE ENTENDEU MAIS PLAUSÍVEL – B) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO, EM RAZÃO DA MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 385, INCISO VI, DO CPC – PARECER MINISTERIAL PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, CASO NÃO ACOLHIDA, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO AO APELO
”
.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE)

O recorrente levanta preliminar de nulidade da sentença, sob argumento de que houve violação ao princípio do Defensor Público natural, uma vez que este não estava presente na sessão de julgamento no Tribunal do Júri, sendo substituído por defensor
ad hoc
.

Quanto a alegada nulidade da sentença de pronuncia requerida pela defesa, em razão da substituição do defensor público por advogado dativo, analisando detidamente os autos, entendo que esta não merece prosperar.

Compulsando os Autos, vislumbro que, conforme documento acostado (Id. 7174063-pag.1), verifica-se que A Defensoria Pública, em 04 de outubro de 2018, requereu a redesignação da audiência marcada para 09 de outubro de 2018, com a seguinte justificativa:

“Venho a honrosa presença de Vossa Excelência requerer a redesignação do júri do dia 09 de outubro de 2018 do acusado MAX WILLIAN DE CARVALHO, tendo em vista que esta Defensora atuará no Júri do dia 08 de outubro de 2018, não havendo tempo hábil para preparo, mormente porque esta defensora está sozinha nas atribuições da 1ª Vara Criminal de Cuiabá, e ainda que o Dr. Rodrigo Bassi Saldanha responsável pela 12ª “Vara Criminal está com extensa pauta de audiências no mês de outubro, conforme anexo.” (sic).

Diante disso, a autoridade judiciaria, em atenção ao princípio da celeridade processual, determinou a nomeação de defensor
ad hoc,
que

ocorreu em 05 de outubro de 2018, dada a impossibilidade de participação do Defensora na audiência de julgamento, que justificou-se por estar sozinha nas atribuições da 1ª Vara Criminal de Cuiabá, e que estaria atuando em julgamento no dia 08 de outubro, não havendo tempo hábil para preparar a defesa.

Verifica-se ainda que a sessão de julgamento ocorreu em 09 de outubro de 2018, ou seja 04 (quatro) dias após, tempo suficiente para que o advogado nomeado estudasse o processo e atuasse com diligência, fazendo perguntas que inclusive foram formuladas em defesa do réu, observado, portanto, os exatos termos do artigo
265

§ 2º
, do
Código de Processo Penal
.

Importante registrar que na sessão de julgamento, dado início aos debates, após uso da palavra pela Promotoria, a defesa do acusado Max Willian de Carvalho produziu a defesa das 19h20min às 20h35min, ou seja durante 1h15min (uma hora e quinze minutos), sustentando a tese de “legitima defesa antecipada, inexigibilidade de conduta diversa, clemência e a exclusão das qualificadoras”, não havendo que se falar insuficiência ou deficiência de defesa técnica, violação ao contraditório e ampla defesa, ou ainda cogitar a ocorrência de eventual nulidade especialmente porque o processo teve andamento regular, garantindo-se ao réu o contraditório e a ampla defesa do recorrente.

É cediço que, para
o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal exige-se a efetiva demonstração do prejuízo causado à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

In casu
, verifica-se que a defesa do recorrente apenas se limitou a afirmar a ocorrência de prejuízo à parte sem demonstrar em que consiste esse prejuízo, o que obsta a declaração de nulidade do processo.

Nesse sentido, ressalte-se o entendimento doutrinário de Ada Pellegrini Grinover:

"Constitui seguramente a viga mestra do sistema das nulidades e decorre da idéia geral de que as formas processuais representam tão-somente um instrumento para a correta aplicação do direito; sendo assim, a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício.

Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional; assim, somente a atipicidade relevante dá lugar à nulidade; daí a conhecida expressão utilizada pela doutrina francesa: pás de nullité sans grief." (Grinover, Ada Pellegrini. As nulidades no processo epnal - eª ed. Ver. Atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, página 31-32)

Amparando a tese, trago o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pormenorizado no julgamento do
HC 123494
/2016, de relatoria do
Min. TEORI ZAVASCKI
:

“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSOR PÚBLICO NATURAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO. ATO REALIZADO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. 1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. 2. O art. 4º-A da Lei Complementar 80/1994 estabelece que são direitos dos assistidos pela Defensoria Pública “o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural” (designação por critérios legais), o que não se confunde com exclusividade do órgão para atuar nas causas em que figure pessoa carente, sobretudo se considerada a atual realidade institucional. 3.
No caso, o indeferimento do pedido de adiamento de audiência designada não configura cerceamento de defesa, pois, à falta de defensor público disponível para atuar na defesa técnica do paciente, foi-lhe constituído advogado particular, que exerceu seu mister com eficiência e exatidão, precedido de entrevista reservada e privativa com o acusado. 4. Ademais, à luz da norma inscrita no art. 563 do Código de Processo Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.
Questão, outrossim, suscitada a destempo, após a prolação de sentença condenatória. 5. Ordem denegada.
(HC 123494, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 01-03-2016 PUBLIC 02-03-2016)
(sic).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATRASO DE MAGISTRADO. AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. DEFENSOR PÚBLICO. RETIRADA DO RECINTO. ATO REALIZADO COM 50 MINUTOS DE ATRASO. DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO AD HOC. ACUSADA INTIMADA. NÃO COMPARECIMENTO. NULIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, embora a oitiva de testemunhas de acusação haja ocorrido sem a presença do defensor público, o qual havia anteriormente apresentado defesa escrita, foi designada advogada ad hoc para o ato, de forma que a ré não ficou indefesa. Aliás, ela, em que pese haver sido intimada, não compareceu e, por essa razão, foi declarada revel, de forma que não pode agora alegar nulidade por eventual deficiência da defesa, que, diga-se, não ficou demonstrada, notadamente porque não há notícias de haver o defensor público, previamente, conversado com a parte sob as minúcias da causa.

3. Recurso não provido

(RHC 83.970/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 23/09/2019)”.

Segue o mesmo entendimento esta Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO AD HOC – SUSCITADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – READEQUAÇÃO DO PERÍODO DA SANÇÃO ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO PROVIDO.

Conforme intelecção consagrada no âmbito do STF, “o art. 4º-A da Lei Complementar 80/1994 estabelece que são direitos dos assistidos pela Defensoria Pública ‘o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural’ (designação por critérios legais), o que não se confunde com exclusividade do órgão para atuar nas causas em que figure pessoa carente, sobretudo se considerada a atual realidade institucional”
(HC 123.494. Rel. Min. Teori Zavascki. Segunda Turma. DJe 16.02.2016).

O período da sanção acessória de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada ao réu.

(N.U 0000312-73.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DEFENSIVO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM A PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO –NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA O ATO – ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PARA ADIAMENTO DA SOLENIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o pleito de nulidade por nomeação de defensor "ad hoc", quando a medida restar necessária para o interesse do réu que se encontra respondendo a ação penal preso, primando pela celeridade processual, na medida em que restou devidamente assistido por o advogado dativo que participou ativamente do ato, questionando vítima, testemunha e pleiteando a absolvição do acusado de um dos delitos, bem como a aplicação da atenuante da confissão e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

(N.U 0001064-11.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)

Conclui-se, portanto, que inexistem irregularidades passíveis de nulidade, razão pela qual,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O
(Mérito).

Concernente a tese defensiva de que a sentença proferida pelo Conselho está em desacordo com as provas dos autos, impende realçar inicialmente, que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que:

“...
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
.” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes. 3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes.

5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Com essas premissas, passo a analisar o pleito.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...)No dia 18/10/2009, por volta das 04h10min, na residência da vítima localizada a Rua 31, quadra26, casa76, bairro Três Barras, nessa cidade e Comarca de Cuiabá/MT, os denunciados, em unidade de desígnios e divisão de tarefa, imbuídos de latente animus necandi, mataram Joanir Estevam da Costa por motivo torpe (vingança) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com emprego de arma de fogo ( não apreendida nos autos), disparando vários tiros que lhe atingiram em diversas regiões do corpo, consoante lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 14/19, que foram a causa efetiva de sua morte.

Segundo se apurou, algum tempo antes do fato acima apresentado, a vítima havia matado o irmão do denunciado Max.

No dia e hora do fato os denunciados, premeditadamente e por motivo de vingança, foram até a casa da vítima de moto e, lá chegando, Max- sem permitir qualquer possibilidade de reação ao ofendido que estava do lado de fora de sua residência sacou um revólver que portava e efetuou vários disparos contra Joanir causando feridas que o levaram a óbito, enquanto o codenunciado Eric pilotava a motocicleta e dava guarida à ação de seu comparsa. (...)”.
(
sic
-Id. 7173704).

A realidade fática emergiu do boletim de ocorrência (Id. 7173707/7173711), termo de apreensão (Id. 7173713), laudo de necropsia (Id. 7173712) o qual conclui que a morte da vítima deu-se por Traumatismo Crânio Encefálico, causado por instrumento perfuro contundente.

Para análise do pedido, entendo necessária a transcrição da Ata de Julgamento e da sentença combatida:

“ATA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

RÉUS: MAX WILLIAN DE CARVALHO E ERIC MARCEL RODRIGUES EVANGELISTA. CÓDIGO Nº 153697

(...) Na sequência, de acordo com o artigo 473, § 3º, do Código de Processo Penal a defesa do acusado Eric Marcel Rodrigues Evangelista, requereu que fosse exibido em plenário, o interrogatório do acusado Max Willian de Carvalho, quando ouvido em juízo perante a Quinta Vara Criminal desta comarca, durante audiência instrutória (Cód. 160168) em que o mesmo figura como réu. Em seguida concedeu à defesa o direito constitucional de avistar-se reservadamente com os acusados em sala adequada. Ato contínuo, conduziu-se o acusado Erick Marcel Rodrigues Evangelista, à presença da Magistrada e foi interrogado sendo sustentado como sua autodefesa: “negativa de participação”.
Logo após, foi levado à presença da Magistrada o réu Max Willian de Carvalho e foi interrogado, sendo sustentado como autodefesa “legitima defesa putativa”.
Dando início aos debates, a representante do Ministério Público produziu a acusação das 17h40min às 19h14min, sustentando a tese de “condenação, nos termos da decisão de pronúncia
”. Em seguida a Defesa do acusado Max Willian de Carvalho produziu a defesa das 19h20min às 20h35min, sustentando a tese de “legitima defesa antecipada, inexigibilidade de conduta diversa, clemência e a exclusão das qualificadoras”
. Após, a defesa do acusado Eric Marcel Rodrigues Evangelista, produziu a defesa das 21h05min às 22h, a qual sustentou a tese de “negativa de autoria, inexigibilidade de conduta diversa e a exclusão das qualificadoras”. O Ministério Público não fez uso da faculdade da réplica. Concluído os debates, a MM. Juíza indagou os Senhores Jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, obtendo como resposta, que estavam habilitados e dispensavam esclarecimentos. Passou a MM. Juíza à leitura dos quesitos, explicando a significação legal de cada um, indagando das partes se tinham algum requerimento ou reclamação a apresentar com referência ao questionário. Não havendo requerimento e nem reclamação das partes sobre os quesitos, a MM. Juíza declarou que o Conselho de Sentença ia se recolher à sala secreta para suas deliberações, para onde se dirigiu juntamente com o Promotor de Justiça, os Advogados, a Assistente de Gabinete e os Oficiais de Justiça: Gerson Seidenfus e Zilmar Noronha da Luz, de acordo com o disposto no artigo 485 do Código de Processo Penal. Imediatamente procedeu-se a votação do questionário proposto. O respectivo Termo de Votação segue devidamente assinado, conforme se verifica nos presentes autos. O Conselho de Sentença e as partes retornaram a sala pública do Plenário do Júri, onde ali, de portas abertas, a MMª Juíza leu a Sentença pela qual ABSOLVEU o acusado ERIC MARCEL RODRIGUES EVANGELISTA, qualificado nos autos,
e CONDENOU o acusado MAX WILLIAN DE CARVALHO, igualmente qualificado, nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, alterada pela Lei nº 11.464/2007, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.
(...).” (sic).

“SENTENÇA

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra MAX WILLIAN DE CARVALHO e ERIC MARCEL RODRIGUES EVANGELISTA, qualificados nos autos, incursando-os nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de outubro de 2009, por volta das 04h10min, na residência localizada na Rua 31, Quadra 26, Casa 76, Bairro Três Barras, nesta capital, o acusado MAX WILLIAN DE CARVALHO efetuou vários disparos contra a vítima JOANIR ESTEVAM DA COSTA, produzindo-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia acostados aos autos e que foram a causa da sua morte.

Narra, ainda, que o acusado ERIC MARCEL RODRIGUES EVANGELISTA pilotou a motocicleta na qual ele e Max foram até a casa da vítima, dando guarida à ação delitiva.

Após regular instrução criminal, em juízo de admissibilidade da culpa, decidiu-se pela pronúncia dos acusados, nos termos da denúncia. Em decorrência, hoje foram submetidos a julgamento popular.

O Conselho de Sentença, ao apreciar a primeira série de quesitos, referente ao acusado Max Willian de Carvalho, assim decidiu:

• Reconheceu a materialidade delitiva;

• Reconheceu a autoria delitiva;

• Não absolveu o acusado;

• Não reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe;

• Reconheceu que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vitima;

O Conselho de Sentença, ao apreciar a segunda série de quesitos, referente ao acusado Eric Marcel Rodrigues Evangelista, assim decidiu:

• Reconheceu a materialidade delitiva;

• Reconheceu que terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vitima;

• Não reconheceu que o acusado concorreu para a prática do crime, restando absolvido e prejudicada a votação dos demais quesitos desta série;

Assim, atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculada, absolvo o acusado ERIC MARCEL RODRIGUES EVANGELISTA, qualificado nos autos e condeno o acusado MAX WILLIAN DE CARVALHO, igualmente qualificado, nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

MAX WILLIAN DE CARVALHO:

A
culpabilidade
do acusado é acentuada.

Tempos antes do fato a vítima teria matado o irmão do acusado. Em decorrência, no dia do crime o acusado se armou e foi ao encalço da vítima.

Quando a encontrou, Max imediatamente sacou o revólver que portava e a matou com cinco tiros. Como confessado por ele, descarregou a arma na vítima
(fls. 290).

Segundo as declarações do corréu Eric, ora absolvido, Max comentava em roda de amigos que quando a pessoa que havia matado seu irmão (no caso a vítima) saísse da prisão, ele iria vingar a sua morte.

Logo, em se tratando de crime praticado de forma premeditada, com desígnio (cinco tiros) e extrema frieza, deve ser mais severamente apenado:

“Se o conjunto probatório aponta que o crime foi praticado com premeditação e extrema frieza, caracteriza-se a elevada culpabilidade do acusado” (TJMT, Recurso de Apelação nº 44220/2015, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, Data do julgamento: 26/10/2015).

“49. A premeditação constitui elemento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE REPUDIADA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DISPAROS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS GRAVES DO DELITO FACE AOS ÓRFÃOS QUE A VÍTIMA DEIXOU. SANÇÃO PROPORCIONAL AO CRIME COMETIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. As consequências do delito não foram desvaloradas com base na morte da vítima, que é o resultado óbvio do homicídio, mas sim pela circunstância, demonstrada nos autos, de que os filhos da vítima precisarão crescer privados de sua mãe, situação que a consciência social reconhece como grave. 2. Cabível a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, assim considerada em razão da quantidade de disparos efetuados contra a vítima, em número de 05 (cinco), autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime e constitui fundamento idôneo a exasperar a pena-base, havendo uma maior intensidade do dolo no momento do crime. 3. Doutrina e precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03058617120098190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA CRIMINAL, Relator: LUCIANO SILVA BARRETO, Data de Julgamento: 01/02/2016, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2016)

O réu não registra
antecedente
criminal, mas sim delitos supervenientes a este que não poderão ser considerados:

Quanto à sua
personalidade
e
conduta social
, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O
motivo
do crime não restou totalmente esclarecido, visto que aquele apontado pelo Ministério Público, relacionado à vingança, não foi acolhido pelo Conselho de Sentença;

As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, por ter sido a vítima atingida de surpresa.

Contudo, como esta circunstância já foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderá ser adotada para majorar a pena-base, por incorrer em bis in idem;

APELAÇÃO – TENTATIVADE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS: CULPABILIDADEE MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exigência de conduta diversa não é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade do agente. Não pode ser considerada como motivo do crime negativo a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ. (TJ/MT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 112473/2016 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA CAPITAL RELATORA: DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO APELADO: ROBERTO EVANGELISTABARBOSA Número do Protocolo: 112473/2016 Data de Julgamento: 19-12-2016).

O
comportamento
da vítima não contribuiu para a prática delitiva;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

“15. As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão –entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
13 (treze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo ora aplicado, em face da
culpabilidade
exacerbada do réu, está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, porquanto não ultrapassa 1/6 (um) sexto da pena mínima prevista para o crime em questão:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTS. 129, CAPUT, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, POR DUAS VEZES, 180, 311, 157, § 2.º, INCISOS I E II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO ART. 16, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 10.826/2003. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO PARA OUTROS DELITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO ROUBO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/2. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR AS PENAS DO PACIENTE. - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.- (...) Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao novo montante de 16 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão e 53 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ, HC 447.857/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

O acusado confessou a prática do crime. Por conseguinte, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e ante a preponderância desta atenuante, reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo-a para 12 (doze) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste quantum.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

A detração antecipada prevista no artigo 376, § 2º do CPP não beneficia o réu, porquanto Max esteve preso cautelarmente por força deste processo, durante apenas 04 (quatro) meses e 02 (duas) semanas.

DO APELO EM LIBERDADE:

Dispõe o artigo 387, § 1º, do CPP que na sentença, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

No caso concreto verifico que o sentenciado Max Willian de Carvalho foi preso preventivamente no início do processo, mas posteriormente sua prisão foi revogada e desde 30/11/2010 encontra-se em liberdade (fls. 221) sem qualquer intercorrência capaz de justificar o revigoramento da sua prisão.

Quanto ao acusado Eric Marcel Rodrigues Evangelista, permanece preso desde o dia 10/05/2017, especialmente porque depois do crime deixou o distrito da culpa, mudando-se sem comunicar o novo endereço. Em decorrência, o processo permaneceu suspenso, na forma do artigo 366 do CPP, durante mais de 06 (seis) anos, obstando a instrução criminal.

Porém, depois disso informou seu novo endereço nos autos, hoje foi julgado e absolvido pelo Conselho de Sentença.

Nessas condições, entendo que os sentenciados podem aguardar o trânsito em julgado desta sentença, em liberdade.

Assim, com base no artigo 492, inciso II, “a”, do CPP, revogo a prisão preventiva do acusado Eric Marcel Rodrigues Evangelista e determino a expedição de Alvará de Soltura em seu favor, colocando-o em liberdade se por outro motivo não tiver que permanecer preso.

Por conseguinte, concedo a ambos os acusados o apelo em liberdade.

DISPOSITIVO:

PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado ERIC MARCEL RODRIGUES EVANGELISTA, qualificado nos autos, e CONDENO o acusado MAX WILLIAN DE CARVALHO, igualmente qualificado, nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, alterada pela Lei nº 11.464/2007, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.

DELIBERAÇÕES FINAIS:

Nos termos do artigo 804 do CPP, condeno, ainda, o acusado MAX, no pagamento das custas processuais. Contudo, estando representado por advogado dativo, levando à presunção de que é pessoa de parcos recursos financeiros, fica o pagamento sobrestado nos moldes do artigo 12, da Lei nº 1060/50.

Em relação ao sentenciado ERIC, ante a sua absolvição, não há incidência de custas.

A fim de instruir os autos código nº 363083, comunique-se o Juízo da Oitava Vara Criminal desta capital, acerca da condenação do acusado Max.”
(
sic-
Id. 7174067 pag 1-6 e 7174068 pag. 1-4).

Conforme se verifica, na decisão proferida e nas demais provas colididas, inclusive no relatório de mídias juntadas aos autos, o apelante, quando interrogado em juízo confessou a prática da conduta, relatando com riqueza de detalhes como se operou a empreitada criminosa, porém sustentou a tese de “legítima defesa”, afirmando que ouvia “boatos” de que a vítima queria mata-lo e que andava armado para se proteger, embora tenha afirmado que a vítima não estava portando arma e que a encontrou por acaso, (relatório – Mídia – Id. 7174125). Vejamos trecho das declarações prestadas em juízo:

“...
Não, verdadeiro foi que foi eu, mas não foi por vingança, porque isso ai foi um ano após, foi um ano após ...

Pergunta: Realmente a vítima esse Joanir Estevam da Costa efetivamente ele matou seu irmão?

Resposta: Matou, ele sim foi um motivo torpe, ele sim, mas eu não;

Pergunta: Ele matou um ano antes?

Resposta: um ano antes ... por isso que eu to falando que não foi por vingança, porque eu não tinha, não tinha vontade de vingar nada, por isso que foi um ano depois. Eu tentei viver a minha vida normal, mas só que, ele ficava lá no bairro, ele não foi preso, eu via ele eu tinha que me desviar dele, ai vinha na minha, no meu ouvido que ele também ia pega eu, se ele não pegasse eu ele falava que eu ia pega ele, ai ficou assim, eu trabalhava antes disso, eu trabalhava na sadia, estudava, estudava, não tinha esse pensamento de vingar nada, ai fui ficando com medo, matei na verdade foi de medo (...)”
(Id. 7174125).

O codenunciado Éric em seu depoimento prestado em juízo, declarou que foi Max que efetuou os disparos contra a vítima. Vejamos:

“(...) Pergunta: O que ocorreu na madrugada do crime?

Resposta: Eu estavo em minha casa, ai quando eu, eu trabalhava de moto taxi na época, ai eu chegando ao ponto onde eu era de costume ficar para fazer as corridas o Max foi até meu encontro e pediu uma corrida pra mim, aonde eu levei ele próximo ao campo do três barras, e ali ele vino uma certas pessoas perto do campo ele desceu da moto e efetuou alguns disparos perto dessas pessoas... Andamos do mini estádio até o campo, foi onde ele avistou as pessoas e ali ele efetuou...

Pergunta: tinha quantas pessoas?

Resposta: não me recordo, tinha umas pessoas num bar, próximo ao campo.

Pergunta: E ai?

Resposta: ai foi nisso que ele viu algumas pessoas ali, e na velocidade que ele pulou até cheguei de cair com a minha motocicleta, quando levantei ela já vi só ouvino os gritos e os disparos de arma de fogo...

Pergunta: Ele estava armado?

Resposta: Ele portava uma arma.

Pergunta: Que horas que você viu a arma?

Resposta: No momento que ele viu as pessoas ele encostou a arma sobre a minha costa e falou “vai, vai, vai”, e nessa que ele foi eu senti que tinha algo me pressionando atrás, que eu vi que era uma arma de fogo quando ele desceu da moto efetuando. Até então eu não tinha visto o que er, só vi depois que ele efetuou o disparo.

Pergunta: Você conhecia a vítima?

Resposta: já ouvi falar por ele ter, feito coisas, é já matou pessoas no bairro, então a gente, segundo as pessoas, ouvi falar porque o três barras é é pequeno né, ai as pessoas falam que é ... fulano matou ciclano então a gente ouve mas não sabia...

Pergunta: Ele desceu da moto e já foi atirando ou ele chamou a vítima?

Resposta: Não, já, a moto ainda tava em movimento quando ele falou vai, vai, a moto ainda tava em movimento ainda, nisso ele pulou que até me empurrou;

Pergunta: E quando ele pulou já estava próximo à vitima?

Resposta: Bem próximo, o asfalto, o meio fio e o bar.

Pergunta: E já pulou com a arma em punho?

Resposta: Em punho. (...)”
(Id. 7174125).

Exposta a situação fática, com base na prova colhida, convém ressaltar que a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se verifica no caso presente. Do caderno processual vislumbram-se elementos que amparam a tese acolhida pelos Jurados leigos, porquanto, verifica-se que a condenação imputada encontra-se atestada sobremaneira no conjunto probatório que remanescem nos autos.

Impende destacar que os jurados julgam por livre convicção, sem que necessitem fundamentar suas decisões. Além disso, os veredictos são soberanos por expressa disposição constitucional (art. 5º, XXXVIII, “c”).

Portanto, somente se justifica a cassação do julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP, no caso da decisão estar totalmente divorciada da prova carreada aos autos, mostrando-se arbitrária, sem qualquer amparo no conjunto probatório.

Ademais, cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhes decidir quem disse a verdade e em que momento.

Assim, no presente caso, os jurados optaram pela versão que lhes figurou idônea, razão porque não há falar em anulação do julgamento, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

No que tange ao pedido de readequação da pena-base, analisando a pena aplicada, verifica-se que este não comporta provimento, pois, embora o juiz sentenciante tenha aplicado a pena-base 01 (um) anos acima do mínimo legal por considerar exacerbada a culpabilidade do agente, em razão da premeditação do crime, na segunda fase, ante a presença da atenuante confissão espontânea, de forma escorreita, reduziu novamente a pena ao seu mínimo legal, tornando-a definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, à míngua de outras circunstâncias ou causas que pudessem interferir neste
quantum.
Logo, não há qualquer alteração a ser feita na sentença combatida.

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Max Willian de Carvalho
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo a r. sentença em todos os termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020